Tribunal: TJPA
Processo: 0007305-70.2018.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E FUNDAMENTADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TJE/PA CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE TAL PLEITO DEVE SER FORMULADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS - VISTO TRATAR-SE DE AMEAÃA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_____________________
PROCESSO N°: 0007305-70.2018.8.14.0056
1ª TURMA DE DIRETO PENAL
Apelante: DINAILDO DAMASCENO DE MELO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
Relatora: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E FUNDAMENTADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TJE/PA CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE TAL PLEITO DEVE SER FORMULADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS - VISTO TRATAR-SE DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por DINAILDO DAMASCENO DE MELO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do CP (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Noticia a peça acusatória que no dia 21.10.2018, por volta de 23h, o apelante, na companhia de um comparsa, abordou as vítimas JOÃO RICARDO MARQUES DA SILVA e HALLANA CRISTINA DE OLIVEIRA DE SOUZA, no momento em que caminhavam pela Avenida Augusto Montenegro, no município de São Sebastião da Boa Vista/PA, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (relógio).

Denunciado e condenado pela prática do delitivo previsto no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Apelou pleiteando a exclusão a qualificadora do uso de arma de fogo; redução da pena-base aplicada, reconhecimento da atenuante genérica da co-culpabilidade e confissão, por fim, o reconhecimento do estado de necessidade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo não deve prosperar.

As vítimas durante toda marcha processual foram firmes em apontar o uso de arma de fogo no momento da prática do crime de roubo, inclusive afirmando que era o próprio apelante que apontou a arma de fogo para cabeça de uma das vítimas enquanto o comparsa roubava os pertences (fl. 81 verso).

O próprio apelante confessa o uso de arma de fogo na prática criminosa, fato este que inclusive gerou o reconhecimento da atenuante (fl. 65).

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes.

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. DESNECESSIDADE.
É dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, § 2° do art. 157 do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.01566638-86, 188.624, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-20).

Quanto à aplicação da pena entendo que foi escorreita, fundamentada e proporcional ao caso em concreto.

Observo à fl. 64 que o magistrado
a quo
sentenciante, reconheceu como desfavorável a culpabilidade, circunstancias, inclusive utilizando o concurso de pessoas para qualificar, não sendo, inclusive, mais dosada na fase posterior , evitando o bis in idem, e por fim reconheceu as consequências como negativa, haja vista que os bens não foram recuperados e o modus operando causou traumas psicológicos nas vítimas. Figurando as três circunstâncias judiciais desfavoráveis a sanção-inicial foi aplicada entre seus graus mínimo e médio.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão
.

Na terceira fase da aplicação da pena, o magistrado sentenciante aumentou a pena no mínimo legal, 2/3, não merecendo qualquer reforma.

Em razão da manutenção da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado.

A pretensão ao reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP (circunstância inominada), não procede. O apelante pretende que a pena imposta ao réu deve ser reduzida em razão da chamada atenuante inominada, caracterizada pela circunstância de ter cometido o delito devido à sua frágil condição humana, miserável e sofredora, influenciada negativamente pelo próprio desamparo estatal.

Ocorre que a condição sócioeconômica do apelante, ressalte-se, é idêntica a de muitos cidadãos do nosso Estado, não se presta a autorizar o desrespeito ao ordenamento jurídico, não se constituindo, por si só, em causa relevante para o crime, não justificando a mitigação da pena pela atenuante inominada do art. 66 do CPB. Se por acaso a Justiça assim agisse, estaria, na verdade, compactuando com as práticas criminosas ou, mais do que isso, estaria as incentivando.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL. FURTO TENTADO. PROVAS DA AUTORIA E DA ATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. REGIME PRISIONAL. - Rejeita-se o pedido de aplicação de atenuante genérica, formulado com apoio na teoria da co-culpabilidade do Estado, pois não aceita pela doutrina pátria a proteção do Estado aos criminosos. Além disso, as debilidades físicas do réu, assim como a sua condição sócio-econômica, não autorizam a desobediência às normas legais e, muito menos, caracterizam uma circunstância relevante, apta a reduzir a sanção imposta. - Unânime. (TJDFT - 20050110060204APR, Relatora APARECIDA FERNANDES, 2ª Turma Criminal, julgado em 27/09/2007, DJ 19/11/2008 p. 180).

No mesmo sentido, também não se revela possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao estado de necessidade, pois, como visto, consoante entendimento pacífico entre os tribunais pátrios, dificuldade financeira não é causa apta a justificar a prática de crimes, não caracterizando, nem de longe, o perigo inevitável¿ exigido para a aplicação do art. 24, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. Prova segura quanto à materialidade e a autoria da empreitada criminosa. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva, corroborado pela confissão do acusado. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria. ACUSADO PRESO NA POSSE DA RES FURTIVAE. O agente encontrado na posse do bem subtraído denota comprometimento direto com o crime sob exame. ESTADO DE NECESSIDADE. Improcedente o pleito de reconhecimento de causa excludente de ilicitude, sob a alegação de que acusado agiu em estado de necessidade. O instituto em comento está previsto no artigo 24 do Código Penal, e apresenta como requisitos a existência de uma situação de necessidade, caracterizada pela presença de perigo atual não provocado de forma voluntária pelo agente, que configure ameaça a direito próprio ou alheio, e que demande a prática de um fato típico necessitado, configurado pela inevitabilidade do perigo de outro modo, e sob um agir proporcional à ameaça sofrida. No caso em tela, nenhum perigo foi demonstrado a ensejar o estado de necessidade na conduta do acusado, que, conforme alegado pela defesa. A simples dificuldade financeira está longe de configurar perigo a qualquer bem jurídico do agente, e mesmo que assim não fosse, não demandaria a prática de um fato típico necessitado. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. Não cabe a incidência dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/2006 no caso concreto, uma vez que não instaurado o incidente de insanidade e não comprovada na instrução probatória que a drogadição seria o motivo para a prática do delito ou que o apelante estivesse sob efeitos de entorpecentes no momento da ação delituosa. Além disso, não há possibilidade de reconhecimento desta causa excludente de antijuridicidade quando o agente se coloca em estado de drogadição voluntariamente. DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base fixada no mínimo legal e assim definitivizada. Incidente a atenuante da confissão espontânea, todavia inviável a redução da reprimenda em observância á Súmula 231 do STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Aberto, conforme artigo 33, § 2o, c, do Código Penal. PENA DE MULTA. Manutenção da sentença que impôs pena * pecuniária no mínimo legal. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Criminal, N° 70082378936, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 28-11-2019).

Por fim, sobre o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que não há como ser apreciado nesta via processual.

Como sabido, a jurisprudência do E. TJE/PA consolidou entendimento no sentido de que tal pleito deve ser formulado por meio de habeas corpus - visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir -, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora